Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-13.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES FINAIS. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELA AUTORA. RECONHECIMENTO DO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS. SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.
1. A jurisprudência deste Tribunal afasta a obrigatoriedade de convocação das partes para apresentarem alegações finais quando o magistrado dispuser de elementos suficientes para julgar o mérito.

2. O juiz não está obrigado a enfrentar, um a um, os argumentos das partes, sendo bastante que o julgado enfrente motivadamente as teses necessárias ao julgamento, mesmo que adote posição diversa.

3. Nos termos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, para o êxito da ação de reintegração de posse, o autor deve demonstrar: (I) a sua posse; (II) o esbulho praticado pelo réu; (III) a data do esbulho; e (IV) a perda da posse.

4. No caso em exame, a autora teve a posse sobre o imóvel individualizado nos autos assegurada por sentenças transitadas em julgado. O esbulho praticado pelos réus foi igualmente demonstrado, pois alegaram que exercem a posse com a anuência de terceira pessoa, cuja posse não foi reconhecida em juízo.

5. A comprovação do exercício da posse pela autora por meio de sentença transitada em julgado e o reconhecimento do esbulho praticado pelos réus, fundado em direito alheio, asseguram a reintegração de posse, nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC.

6. Apelação não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.